Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700579-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEUSDETE DOS REIS DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPLEMENTAÇÃO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 5.008/2012. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A repercussão geral constante do Recurso Extraordinário 905.357 trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, tema diverso do abordado nestes autos. 2. Conforme previsto na Lei Distrital 5.008/2012, eventual redução de remuneração ou de proventos em virtude da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) deve ser compensada na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, não havendo que se falar em implementação do valor daquela parcela ao vencimento. 3. O Poder Judiciário não pode aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, uma vez que não possui função legislativa (Súmula Vinculante 37). Assim, não pode o Judiciário, sem amparo legal, aumentar o vencimento daquele servidor que labora 40 horas semanais para fins de equiparação em relação a outro que labore 20 horas semanais. 4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo do réu. Negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre a Lei Distrital 5.008/2012, que extinguiu a GATA (Gratificação de Atividade Técnica Administrativa). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria seguimento, pois para vislumbrar a alegada ofensa aos aludidos dispositivos constitucionais, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.174/2013 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1263315, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/4/2020. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Farias das Chagas, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030